Tribunal: TJDFT
Processo: 0752568-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752568-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ALBERTO COURY DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Banco do Brasil S.A., contra decisão que, em cumprimento de sentença (ressarcimento de danos materiais por fraude bancária – R$ 110.546,73), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente não depositado, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. O agravante alega, em síntese, que: 1) realizou o pagamento total da condenação (R$ 110.546,73) dentro do prazo voluntário, não havendo valor remanescente a pagar ou para que seja possível incidir penalidades de honorários e multa; 2) há excesso de execução, pois o termo inicial dos juros foi equivocado, devendo corresponder à citação (11/10/2023); 3) não podem incidir juros de mora sobre as custas, apenas correção monetária; 4) a correção monetária incidente sobre as custas processuais deve ser a data da sentença (23/07/2024), não a do desembolso; 5) o valor correto ao qual possui direito o executado é R$ 97.269,90; 6) o perigo de dano reside na prática de atos executórios que podem ser determinados contra si para adimplir o suposto valor remanescente acrescido das penalidades. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para que o Juízo de origem se abstenha de determinar a prática de atos executórios. Sem razão, inicialmente, o executado/agravante. Ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal. Quanto à discussão a respeito do depósito integral, assim constou da r. decisão agravada: “Desse modo, tendo em vista que o valor depositado pelo executado a título de garantia foi inferior ao valor do débito exequendo, deve-se incidir o disposto no artigo 523, §1o, do CPC, mediante a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente, conforme planilha apresentada pelo credor ao ID no 251795343, razão pela qual fica a parte executada intimada a depositar o valor remanescente devido.” (ID 254999284) O executado/agravante efetuou o depósito parcial (R$ 110.546,73 – ID 251627505) da quantia requerida pelo exequente (R$ 110.822,58 – ID 245574402), de modo que há valor remanescente (R$ 275,85), devendo sobre ele incidir multa e honorários de 10%, conforme previsto no art. 523, § 1o, do CPC. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora sobre a condenação de danos materiais (data da citação, conforme acórdão ID 245140079), verifico que o exequente/agravado indicou inclusive data posterior para tanto, qual seja, 10/05/2023, quando deveria ser 09/05/2023, momento da ciência do executado da comunicação realizada por meio eletrônico. Quanto aos encargos incidentes sobre as custas iniciais, embora o executado/agravante questione os juros de mora, observo que o exequente/agravado aplicou apenas correção monetária. E, nesse aspecto, tenho que o termo inicial da correção monetária sobre o ressarcimento das custas processuais segue a mesma lógica da condenação ao pagamento de danos materiais, incidindo a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), uma vez que a sua função é recompor o valor aquisitivo da moeda. Tendo o exequente/agravado elaborado os cálculos observando esses parâmetros (ID 157747618, 216024051 e 245574410), não há, ao menos em princípio, que se falar em excesso de execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator